Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019887-38.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
PACIENTE:
EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor do paciente nos autos da ação penal n.o 1000117-50.2021.8.11.0003 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, lesão corporal e sequestro.
Como única vertente ensejadora da presente impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual imposta ao increpado, porquanto o recolhimento deste ao cárcere perdura desde 30/12/2020 e nada obstante a instrução criminal já tenha se encerrado, todos os denunciados já tenham apresentado suas respectivas alegações finais e o feito esteja concluso no Gabinete desde o dia 01/10/2021, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não houve prolação de sentença; o que, segundo o causídico, além de evidenciar a desídia das autoridades na condução do feito, configura expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelos pacientes.
Em reforço à pretensão liberatória, defende que, embora a ação tenha sido interposta em face de 8 (oito) réus, o decurso temporal de mais de 10 (dez) meses de prisão preventiva e de mais de 30 (trinta) dias para a prolação da sentença não são razoáveis.
Forte em tais argumentos, o causídico vindica a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, impondo, caso repute necessário, medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instrui a exordial do writ com a documentação eletrônica registrada do ID 107937996 ao ID 107938001.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do Habeas Corpus n.o 1019579-02.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator